Tribunal: CARF
Processo: 10840.001065/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.001065/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.712 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MERCEDES MORONTA BAZAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO
DE
ELEMENTOS
DE
PROVA
ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de recibos que atendam aos requisitos formais previstos na
legislação tributária, embora seja condição de dedutibilidade de despesa, não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais,
tais como provas da efetiva prestação do serviço e de seu pagamento.
Mantém-se a glosa das despesas para as quais não houve a comprovação de seu
pagamento, restabelecendo-se aquelas para as quais houve tal comprovação.
PEDIDO PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA PREVISÃO NO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
O pedido para a realização de sustentação oral feito nos autos do processo não
encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, segundo o qual tal pedido e está condicionada a requerimento
prévio, a ser apresentado em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta de
julgamento

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor R$ 5.930,00.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.001065/2008-08
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, apurada em decorrência de glosa do valor de R$
8.190,00 deduzido indevidamente como despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo
pagamento ou por se referir a despesas médicas com não dependente contribuinte, conforme
notificação de lançamento constante das e-fls. 62 a 66.
A contribuinte apresentou impugnação parcial ao lançamento, na qual, em síntese,
reconhece devida a glosa do valor de R$ 440,00, e requer o cancelamento parcial do lançamento
em vista dos documentos comprobatórios que apresenta, relativos às demais despesas.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, pois, ao analisar a documentação
apresentada, assim concluiu (e-fls. 72):
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
O direito à dedução de despesas é condicionado à comprovação da efetividade dos
serviços prestados, bem como dos correspondentes pagamentos.
Cabe ao contribuinte, mediante apresentação de meios probatórios consistentes,
comprovar a efetividade da despesa médica para afastar a glosa.
O direito à dedução de despesas médicas é condicionado à comprovação da relação de
dependência do beneficiário dos serviços e o declarante.
SUSTENTAÇÃO ORAL
O Decreto 70.235/ 1972, que regula o processo administrativo-fiscal, não prevê a
sustentação oral na primeira instância do julgamento administrativo.
APRECIAÇÃO DOS FATOS. LIVRE CONVICÇÃO DA AUTORIDADE JULGADORA.
Os fatos são apreciados segundo as provas trazidas aos autos e a livre convicção da
autoridade julgadora.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 5/1/2010 (e-fls. 83) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 4/2/2010 (e-fls. 85 a 95), no qual
sustenta:
1 - No tocante ao beneficiário Mario Eduardo P. M. de Barros, conforme já evidenciado,
a recorrente comprovou o pagamento do valor de R$ 4.890,00 apresentando para tanto,
os canhotos de seis cheques n°s 446666/446671, no valor de R$ 815,00 cada um,
juntamente com os extratos bancários coincidentes em datas e valores com os recibos
(doc.4);
2 - Quanto aos pagamentos efetuados aos beneficiários Marcilea Salgado, no montante
de R$ 2.210,00, e à empresa DOK Consultório Médico S/C referente a Nota Fiscal n°
405 no valor de R$ 650,00, a comprovação foi realizada através de recibos, canhoto de
cheques utilizados para os pagamentos e extratos bancários (doc.4);
3 - No que tange à comprovação do efetivo pagamento dos recibos realizados em
dinheiro, temos que concordar que a nossa moeda é um meio de pagamento e nunca
poderá ser recusada como forma de liquidar qualquer dívida que seja. Além disso, a vida
financeira da recorrente, observada através dos extratos apresentados (doc.4) e a
própria Declaração de Rendimentos (doc.6), leva a crer que era perfeitamente possível a
recorrente deter em seu poder o numerário suficiente para os pagamentos de R$ 650,00
em 29/03/04, R$ 520,00 em 07/07/04 e R$ 300,00 em 12/11/04.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

4 - Note-se que, ao descrever os fatos, o Sr. Fiscal afirma o seguinte: "O recibo é apenas
uma prova simples que pode ser contestada por diversos elementos coletados no decorrer
da ação fiscal”, mas, em nenhum momento apresenta os elementos coletados na ação
fiscal, que pudessem colocar em dúvida a veracidade dos comprovantes outrora
apresentados... é inadmissível basear uma decisão em meras presunções de inidoneidade
dos documentos apresentados pela contribuinte, mesmo porque a postura firmada no
acórdão (necessidade de cheques nominais) não encontra guarida em qualquer
instrumento normativo.
5 - Por fim, oportunamente, requer-se que a recorrente seja intimada com o fim de
exercer sua prerrogativa de sustentar oralmente suas razões, perante este Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa das despesas médicas
A lide gira em torno de glosa de parte das despesas médicas declaradas pela
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF. Foi glosado o valor de R$ 8.190,00 e a contribuinte, já desde a primeira instância,
concorda com a glosa do valor de R$ R$ 440,00, de forma que remanesce em litígio a glosa de
R$ 7.750,00 .
Conforme notificação de lançamento (e-fls. 63), os motivos das glosa foram:
1- Mario Eduardo P. M. de Barros –GLOSADO. Não comprovou o efetivo pagamento;
2- Marcileia B. Salgado – GLOSADO PARCIALMENTE. Não comprovou o efetivo
pagamento do montante de R5 2.210,00. Em relação aos recibos de 07-jul-2004 e de 29-
03-2004, no total de R$ 1.170,00, afirmou apenas terem sido pagos eu moeda corrente;
quanto aos recibos de 07-06-2004 e 01-08-2004, apresentou apenas copia dos canhotos
dos cheques.
3 - Dok Consultório Médico S/C GLOSADO PARCIALMENTE. As Notas Fiscais nos:
284 e 298, nos montantes de R$ 100,00 e RS 340,00, referem-se a serviços prestados a
não dependente ( Alexandre Bazan) e a Nota Fiscal no 000405 é de R5 650,00, enquanto
a contribuinte apresentou como comprovação débito em c/c no valor de R$ 350,00.
Passo à análise dos documentos e alegações da contribuinte em cotejo com os
motivos do lançamento e os fundamentos da decisão de piso, que assim entendeu (e-fls. 76):
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

Os documentos de fls.21/41 e 44/58, trazidos aos autos, referem-se às cópias de recibos
emitidos pelos prestadores de serviços Mário Eduardo P. M. Barros, Marcilea B.
Salgado e DOK Consultório médico S/C, canhotos de cheques e extratos bancários
referentes aos Bancos HSBC e Nossa Caixa S/A. Ressalte-se que nas cópias de extratos
bancários emitidos pelo Banco HSBC não é possível identificar o nome do titular das
contas relacionadas.
Observa-se que nas cópias de canhotos de cheques, anexas à impugnação, não é possível
identificar o banco, agência, número da conta bancária e o titular desta, bem como quem
recebeu os pagamentos efetuados. Portanto, não há como estabelecer-se qualquer nexo
de causalidade entre os valores apontados nos extratos bancários e canhotos de cheques
com as despesas médicas e com atendimento psicológico indicadas pelas cópias de
recibos.
Assim, apenas os valores debitados das contas correntes por meio de cheques que
apresentam valores coincidentes aos anotados em canhotos de cheques não comprovam o
alegado pagamento das despesas médicas aos profissionais prestadores dos serviços, por
falta de elemento que comprove a realidade fática, o que e possível com a apresentação
de cópias microfilmadas dos cheques nominais emitidos pela contribuinte em nome dos
profissionais que emitiram os recibos, com coincidência de datas e valores.
Portanto, nos termos da legislação citada, os documentos apresentados pela contribuinte
não permitem concluir pelo direito a dedução, pois não comprovam o efetivo pagamento
das despesas médicas alegadas.
Inicialmente, é fato que “nas cópias de extratos bancários emitidos pelo Banco
HSBC não é possível identificar o nome do titular das contas relacionadas.”; entretanto,
considerando que a autoridade lançadora se valeu de tais documentos para manter parte das
despesas informadas (aquelas não glosadas), considera-se que os documentos tem como titular o
contribuinte e são hábeis para fazer comprovação das despesas.
Quanto às despesas com a profissional Marcileia B. Salgado, houve glosa
parcial do valor de R$ 2.210,00 uma vez que, conforme notificação de lançamento (e-fls.
63):
1 - em relação aos recibos de 07-jul-2004 (R$ 520,00) e de 29-03-2004 (R$
650,00) não houve comprovação de pagamento, mas a contribuinte afirmou apenas terem sido
pagos eu moeda corrente.
Compulsando os autos, noto que em relação ao recibo no valor de R$ 650,00,
emitido em 29/3/2004, a contribuinte juntou dois recibos desse mesmo valor, emitido na mesma
data, que estão às e-fls. 29 e 30. Às e-fls. 21 informa que os valores constantes dos referidos
foram pagos um em cheque (este já acatado quando do lançamento) e um “provavelmente” em
dinheiro. Entretanto, não há como considerar tal dedução, pois não é lógico que uma mesma
profissional realize no mesmo dia dois tratamentos psicológicos no mesmo valor para um mesmo
pagador e esse pagador afirme que pagou um dos valores “provavelmente” em dinheiro e outro
em cheque. Ademais, a própria contribuinte se contradiz, pois afirma que o valor questionado
‘provavelmente’ foi pago em dinheiro. Ora, não há como manter a despesas à vista de todos os
indícios apontados, aliados à falta de comprovação do efetivo pagamento, de forma que a glosa
deve ser mantida.
Quanto ao recibo de R$ 520,00, emitido em 7/4/2004, de fato não encontro nos
extratos bancários fornecidos nenhum registro referente a tal pagamento; a contribuinte afirma
que o pagamento se deu em dinheiro. Entretanto, a mera alegação não comprova o efetivo
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

pagamento da despesa, conforme exigido pela lei. Há que se considerar que a prática da
contribuinte era promover o pagamento em cheque, de forma que a alegação de pagamento em
dinheiro contraria até mesmo sua prática. Ademais, a própria contribuinte afirmou, quando da
impugnação (e-fls. 21), que “provavelmente o pagamento foi realizado em dinheiro”, ou seja,
não há certeza se realmente o pagamento foi por ela efetuado. Dessa forma, a glosa deve ser
mantida.
2 - quanto aos recibos de 07-06-2004 (R$ 650,00) e 01-08-2004 (R$ 390,00),
apresentou apenas copia dos canhotos dos cheques.
Compulsando os autos noto que às e-fls. 39 foi juntado extrato do Banco Nossa
Caixa S.A., que comprova a compensação do cheque de no 000166 (mesmo número constante do
canhoto apresentado às e-fls. 38 junto com o respectivo recibo), no valor de R$ 650,00, e
também do cheque de no 000169 (mesmo número constante do canhoto apresentado às e-fls. 50
junto com o respectivo recibo).
A glosa foi mantida porque os extratos nos extratos bancários emitidos pelo Banco
HSBC não é possível identificar o nome do titular das contas relacionadas, e nos canhotos de cheques,
não é possível identificar o banco, agência, número da conta bancária e o titular desta, bem como quem
recebeu os pagamentos efetuados.
Quanto a falta de identificação do titular da conta, conforme já colocado acima,
entendo que a exigência resta suprida, sendo a titular da conta a contribuinte. Embora nos
canhotos de cheque não seja possível identificar os dados bancários, o conjunto probatório
permite concluir que se trata de conta bancária da contribuinte mantida junto às instituições que
emitiram os extratos, considerando a verossimilhança dos valores constantes nos extratos e nos
recibos, além dos dados das despesas informadas na DAA.
Dessa forma, entendo que que resta comprovado o pagamento dessas despesas, no
valor de R$ 1.040,00, que devem ser restabelecidas.
Quanto às despesas com o profissional Mario Eduardo P. M. de Barros (R$
4.890,00) foram glosadas porque “não comprovou o efetivo pagamento”. A glosa foi mantida
pelo mesmo motivo.
Às e-fls. 46 a contribuinte apresenta recibo no valor de R$ 4.890,00 com 6 (seis)
canhotos de cheques no valor de R$ 815,00 cada, que somados perfazem R$ 4.890,00, os quais
alega terem sido dados como pagamento da referida despesa. Tais cheques foram compensados,
conforme comprovam os extratos juntados às e-fls. 48, 49, 53, 56 e 59.
Considerando a verossimilhança do recibo apresentando, com os canhotos do
cheques cuja compensação resta comprovada pelos extratos, me convenço que o pagamento da
referida despesa de fato ocorreu, devendo a mesma ser restabelecida.
Quanto à despesa com a empresa DOK Consultório Médico S/C, a Nota
Fiscal no 000405 é de R$ 650,00, enquanto a contribuinte apresentou como comprovação
débito em c/c no valor de R$ 350,00.
A nota fiscal se encontra às e-fls. 57. Em que pese a contribuinte afirmar que “a
comprovação foi realizada através de recibos, canhoto de cheques utilizados para os pagamentos e
extratos bancários”, não há como comprovar tais afirmações, pois, conforme verificou a
autoridade lançadora, o canhoto de cheque anexado (e-fls. 57), sobre o qual não é possível inferir
que se trata de pagamento para a referida despesa, é de valor diferente (R$ 350,00); ademais, a
própria contribuinte afirma (e-fls. 21) que “provavelmente” parte do pagamento foi feita em
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

dinheiro. Dessa forma, não é possível haver convencimento quanto às alegações relativas a essa
glosa, que deve ser mantida.
Em resumo, mantém-se a glosa de despesas médicas no valor de R$ 1.820,00,
restabelecendo-se as demais, no valor de R$ 5.930,00.
Das demais razões recursais
A contribuinte questiona a exigência de provas adicionais, além dos recibos, para fins
de comprovação da efetiva realização das despesas declaradas e de seu pagamento. Conforme já bem
anotado pela decisão recorrida, tal possibilidade existe e encontra amparo legal. Inclusive tal matéria
já foi objeto de inúmeros julgados neste Conselho, dentre os quais destaca-se o Acórdão no
9202005.461, de 24/05/2017, da lavra do Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos
fundamentos adoto e colaciono como minhas razões de decidir, nos termos do § 3o do art. 57 do
Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
"Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a
partir de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...).
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de março
de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que (a) as
deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser glosadas
inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas médicas na
declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de alguns
requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço, e/ou
do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte apresentar
comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter suas
deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima esteja
alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito."
Incabível, portanto, a dedução de despesas médicas, quando as respectivas provas, que
se constituem somente em recibos não logram o convencimento acerca da efetiva
prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Por fim, quanto ao pedido de sustentação oral realizado nos autos, este não poderá
ser acatado, pois conforme previsto no art. 61-A do Regimento Interno do CARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento,
conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de sustentação devem ser feitos no prazo de cinco dias da
publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral, por sua vez,
encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor R$ 5.930,00, nos termos do voto em
epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-002.712 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10840.001065/2008-08

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital